Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706444-55.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALCANTARA DOURADO, CLAUDIO BERNARDO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., 42.648.252 FELIPE NOVAIS DA SILVA, LARISSA DA SILVA MATIAS 46377478801 DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso em face da deserção (ID 46237599). Com efeito, verifico que o recorrente nao foi intimado pelo juízo a quo a recolher o preparo quando teve negado o pedido de reconsideração da sentença que extinguiu os autos. Ressalto que não é o caso de concessão de gratuidade judiciária, já que na peça recursal não consta tal pedido. Dessa forma, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de ID 46237599. Intime-se o recorrente a juntar, no prazo de 48 horas, o preparo integral (custas e preparo), sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito